Tribunal: STF
Processo: ARE 1402106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM MENÇÃO AO NOME DO AUTOR QUE OCUPA CARGO PÚBLICO QUE DEVE PERMANECER SIGILOSO FACE A PERICULOSIDADE DE SUA ATIVIDADE. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO ENVOLVE A ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, A ABRANGER ANÁLISES CRÍTICAS E FÁTICAS VEDANDO EVENTUAL TENTATIVA DE CENSURA PRÉVIA. OBSERVOU O LEGISLADOR CONSTITUINTE A PRESUNÇÃO DE MATURIDADE, SERIEDADE E ÉTICA QUE DEVEM TER OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, PREFERINDO EVITAR O CONTROLE PRÉVIO (CENSURA), MAS PERMITINDO O DIREITO A INDENIZAÇÃO ÀQUELES QUE VENHAM A SER ATINGIDOS POR NOTÍCIAS FALSAS, ERRÔNEAS, INVASIVAS DA INTIMIDADE SEM CONTEÚDO DE INTERESSE PÚBLICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AO USUALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente